Tribunal: CARF
Processo: 13896.000268/97-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.000268/97-61
ACÓRDÃO
1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEFATOS DE BORRACHA DANESI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1995, 1996
SALDO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1995, 1996
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÃO. IRRF.
A partir de 1o/01/1995, as retenções incidentes sobre rendimentos de
aplicações financeiras constituem antecipação do imposto devido, somente
sendo dedutíveis quando oferecidos os rendimentos correspondentes à
tributação no período de apuração competente, quando a pessoa jurídica
for submetida ao regime do lucro real.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1995, 1996
COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. FALTA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DO
CRÉDITO. NÃO VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Verificada a compensação sem processo para extinção de débitos
mediante utilização de créditos de saldos negativos de IRPJ de períodos
anteriores, cujos anos de origem deixaram de ser informados, não se
confirmam tais extinções de débitos à falta de liquidez e certeza dos
direitos creditórios.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para reconhecer os seguintes direitos creditórios: (i) R$ 241.158,09 em relação ao
ano-calendário de 1995 e (ii) R$ 15.837,59 em relação ao ano-calendário de 1996.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido”.
2.

Por bem retratar a demanda, adoto como “Relatório” a parte inicial do “Voto”
elaborado em sede da Resolução no 1301-000.643, proferido em sessão realizada em 12/12/2018
(e-fls. 1156/1171), com acréscimos onde foi necessário, com fins de esclarecimento:
“Em 1997, a Recorrente verificou a existência de créditos de IRRF sobre aplicações
financeiras, não aproveitados, lançados em sua contabilidade. A Recorrente, então,
realizou diversas compensações para liquidação desse crédito, mediante protocolo
de 9 (nove) pedidos de compensação com diversos débitos correntes, entre
31/03/1997 e 03/02/1998, que totalizavam, o montante geral de R$ 402.796,70 [e-
fls. 4, 14/19, 47/48, 53 e 105/117], conforme demonstra a planilha a seguir
reproduzida:

Entre a data do primeiro e do último protocolo, a Recorrente foi diversas vezes
intimada pela Fiscalização, a fim de apresentar documentos que comprovassem o
direito creditório e esclarecessem sua origem, inclusive a transferências de créditos
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
3
de IRRF realizadas em 1996, face a realização de cisão e a incorporação de outras 3
empresas do mesmo grupo econômico.
Esclareceu-se, ainda, que os valores de IRRF pretendidos eram, a bem da verdade, a
soma das retenções sofridas entre os anos calendário de 1991 e 1996, não utilizados
anteriormente pela Recorrente e registrados em sua contabilidade.
Cumpre destacar que, após a apresentação desses documentos e de diversos outros,
houve elaboração de Relatório Fiscal de e-fls. 119/144, fruto de análise criteriosa e
que exaustivamente concluiu pela existência de grande parte do direito creditório da
Recorrente, mas não pela integralidade, diante da constatação de certas
divergências entre os registros contábeis e alguns extratos bancários apresentados
pela Recorrente.
Feitos novos esclarecimentos [e-fls. 148/191] e diante da atipicidade do
procedimento adotado para apuração do crédito, já que a Recorrente o acumulou
ao longo dos anos e o pleiteou sem segregar o IRRF por competência, o Fisco restou
por intimar a Recorrente (e-fls. 215) para sanar a irregularidade, mediante
protocolo de pedidos de restituição dos mesmos créditos, conforme tabela abaixo,
apenas para lastrear as compensações já requeridas entre 31/03/1997 e
03/02/1998 (valores em CR$ foram convertidos para Reais):

Muito embora tenha atendido à exigência de protocolar os pedidos de restituição
[e-fls. 217/222] e de ter apresentado à Fiscalização todos os documentos e
informações que dão suporte ao seu direito creditório [e-fls. 58/102, referentes ao
ano-calendário de 1996], a Fiscalização (e-fls. 261/264) restou por reconhecê-lo até
o limite de R$ 166.993,40 (Parecer SEORT/DRF/OSA no: 0111/2002) [referente a
parte do saldo negativo de IRPJ apurado no período de 01/05/96 a 31/12/96].
Contudo, a Recorrente afirma que o crédito apurado de maneira estanque entre
maio e dezembro de 1996 (após a cisão), seria nesse valor, mas que adicionado às
retenções sofridas em anos anteriores, até abril de 1996, resultaria o montante de
R$ 669.308,94, assim cindido:

Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
4
Diante do reconhecimento parcial do direito creditório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade [e-fls. 270/272] cujo julgamento, realizado pela 2a
Turma da DRJ/CPS [e-fls. 626/628], restou convertido em diligências, inclusive para
que fossem acostados aos autos todos os documentos entregues pela Recorrente à
fiscalização, que embasaram o Relatório Fiscal [e-fls. 119/144] e que anexados ao
relatório pelo próprio AFTN que o redigiu (denominados anexos ‘A’ a ‘G’, e-fls.
119/120).
Retomado o julgamento da Manifestação de Inconformidade, a 4a Turma da
DRJ/CPS [e-fls. 717/727] reconheceu a existência de erro material cometido pela
Autoridade responsável pelo Parecer SEORT/DRF/OSA n° 0111/2002, já que
equivocadamente partiu da premissa que a Recorrente estaria discutindo apenas o
montante de R$ 166.993,40, crédito de IRRF apurado entre maio e dezembro de
1996. Em razão disso, afastou a conclusão de decadência dos créditos apurados em
1991 a abr/96 [rectius, 1994 e 1995 e ao período de apuração 01/01/1996 a
30/04/1996].
A 4a Turma, contudo, ordenou a remessa dos autos à Autoridade competente, para
elaboração de parecer conclusivo, considerando o afastamento da decadência do
direito da Recorrente em pleitear os créditos pertinentes a anos anteriores.
Em resposta, a Autoridade Fiscal apenas informou que não foi possível concluir se a
Recorrente faz ou não jus ao total dos créditos apurados e acumulados entre o ano
calendário de 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e janeiro a abril de 1996; já que os
documentos que deram suporte ao Relatório Fiscal não foram localizados pela
repartição competente [e-fls. 630 e 776].
Os autos foram então enviados à 15a Turma da DRJ/RPO, para conclusão do
julgamento da Manifestação de Inconformidade que, ao final, foi julgada
parcialmente procedente [N. R.: rectius, improcedente. Isto porque o crédito
reconhecido no ano-calendário de 1996, R$ 67.654,76 como se verá, foi alocado às
compensações tacitamente homologadas, e-fls. 893], já que os Julgadores
entenderam que as compensações requeridas entre 31/03/1997 e 10/09/1997
estariam homologadas tacitamente (Art. 97 MP 66/02 - considerando a ciência do
Despacho Decisório em 02/10/2002, impõe-se reconhecer que os Pedidos de
Compensação foram convertidos em Declaração de Compensação, tendo havido o
transcurso do prazo de homologação tácita em relação aos Pedidos de
Compensação protocolizados no período entre 31/03/97 até 10/09/97, devendo-se
utilizar o direito creditório reconhecido na extinção dos débitos neles declarados,
como, de fato, foi feito, conforme acusa demonstrativo de compensação fls.
561/563 [rectius, e-fls. 574/576], não se podendo cobrar eventual saldo de débito
remanescente), mas que as compensações subsequentes deveriam ser não
homologadas, pois a Recorrente não teria comprovado a suficiência de crédito para
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
5
suportá-las [, conforma Ac. no 14-55.983, proferido em sessão realizada em
14/01/2015, e-fls. 878/903, tendo sido sua ementa vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO CONVERTIDO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Os Pedidos de Compensação que, em 1o de outubro de 2002, encontravamse
pendentes de decisão pela autoridade administrativa serão considerados
Declaração de Compensação, para os efeitos previstos na legislação tributária
vigente.
Considerando-se que a data de início da contagem do prazo qüinqüenal é a data da
protocolização do pedido na RFB, reconhece-se o transcurso do prazo de
homologação tácita em relação aos Pedidos de Compensação protocolizados entre
31/03/97 a 10/09/97, à vista da ciência do Despacho Decisório em 02/10/2002,
devendo-se utilizar o direito creditório reconhecido na extinção dos débitos neles
declarados, não se podendo cobrar eventual saldo de débito remanescente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÃO. IRRF.
As retenções relativas a rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa,
iniciadas em 1o/01/1993 e existentes em 31/12/1994, são tributadas
exclusivamente na fonte. A partir de 1o/01/1995 as retenções incidentes sobre
rendimentos de aplicações financeiras constituem antecipação do imposto devido
na Declaração de Ajuste Anual, somente sendo dedutíveis quando oferecidos os
rendimentos correspondentes à tributação no período de apuração competente e
desde que apresentado o ‘Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados’.
À falta de escrituração regular indicativa da tributação dos rendimentos de
aplicação financeira e/ou à vista do registro do valor do rendimento líquido do
imposto, não se admite a dedução do IRRF na composição do saldo negativo do
ano-calendário 1995.
Verificada a compensação sem processo para extinção de débitos de IRPJ mediante
utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores, cujo ano de
origem do indébito utilizado deixou de ser informado, não se confirma a
disponibilidade do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 1996 (cisão -
período 01/01/96 a 30/04/96). Indeferido o direito creditório, não se homologam
as compensações dele decorrentes.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
6
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido]
Ao final, ainda restou afirmado que a Recorrente faria jus apenas ao montante de
R$ 67.654,76, a título de saldo negativo de IRPJ [N. R.: sendo assim composto tal
saldo, levando-se em conta reconhecimento de IRRF de jan. a abr./1996 e que não
houve reconhecimento de estimativas pagas/compensadas, e-fls. 903; para o ano-
calendário de 1995, não foram encontrados recolhimentos a título de estimativa, e-
fls. 895, e a escrituração não foi considerada apta a confirmar a tributação dos
rendimentos que ensejaram a retenção do imposto levado a dedução na
DIRPJ/1996, bem como teria registrado em conta de receita os rendimentos de
aplicações financeiras pelo valor líquido do imposto, fato o qual também não
permite admitir a dedução do valor retido na composição do saldo negativo, sob
pena de aproveitamento em duplicidade, e-fls. 901, não restando direito creditório
algum em referência a este período]:

Destaca-se que a questão referente ao procedimento adotado pela Recorrente para
apuração do crédito, que foi acumulado entre os exercícios de 1992 a 1997, restou
superada, não apenas pelo Acórdão ora atacado, como também por aquele
proferido pela 4a Turma da DRJ/CPS, que afastou as conclusões expostas no Parecer
SEORT/DRF/OSA n° 0111/2002, conforme extrai-se dos trechos a seguir transcritos:
[...]
Mediante Acórdão DRJ/CPS no 05-14.986 – 4a Turma, de 24/10/2006,
acolheu-se a existência de erro material nos Pedidos de Restituição /
Compensação, afastandose a decadência declarada pela autoridade fiscal
relativa aos saldos negativos de IRPJ dos anoscalendário 1994, 1995 e 1996
(este último, correspondente ao período de jan/96 a abr/96), diante da
aceitação da formalização do pedido na data da entrega do Pedido de
Compensação Original, em 31/03/1997, determinando-se, em decorrência, a
elaboração de Parecer Conclusivo pela autoridade competente acerca da
existência dos créditos em questão: [...]
(...)
‘Considerado o equivoco quanto à sistemática de apuração do crédito por
parte da requerente e o critério de mera formalidade processual adotado
pela autoridade preparadora, quanto ao preenchimento do formulário
‘Pedido de Restituição, impõe-se reconhecer que o crédito objeto da
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
7
demanda se origina para aquém do ano-calendário de 1996, restando
configurada a formalização do pleito desde o nascimento do presente
processo, ou seja, desde 31/03/1997, data em que formalizada a pretensão
inicial da contribuinte.
(...)
Diante de todo o exposto, voto no sentido de receber a manifestação de
inconformidade, por tempestiva, para DEFERIR A SOLICITAÇÃO, unicamente
para AFASTAR A DECADÊNCIA do direito de pleitear a restituição do saldo
negativo de imposto de renda relativo aos anos-calendário de 1994 e 1995
e ao período de apuração 01/01/1996 a 30/04/1996, determinando-se o
retorno do processo à DRF de origem, para elaboração de Parecer
Conclusivo quanto ao reconhecimento do direito creditório dos períodos
citados, bem como quanto às demais compensações pleiteadas pela
contribuinte, à vista dos elementos de prova já fornecidos, discriminados
no Relatório Fiscal de fls. 113/138, constantes dos Anexos ‘D’ a ‘F’, os quais
devem ser devidamente acostados ao presente processo’.
No tocante aos créditos de IRRF de 1991 a 1993, dada a imaterialidade dos
montantes apurados, a Recorrente não mais os questiona. Nessa mesma linha,
considerando que o crédito relativo ao ano-calendário de 1994 se refere tão
somente a atualização monetária do crédito de 1993, de igual forma o acréscimo da
correção monetária registrada em 1994, a Recorrente decidiu não questionar essa
parcela da glosa.
Isto posto, resta claro que permanecem em discussão apenas os valores
compensados entre 27/10/1997 e 03/02/1998 e os créditos de IRRF dos anos
calendários de 1995 e 1996, conforme estampado nas tabelas a seguir produzidas:
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
8

Narrados os fatos, passa-se à analise dos créditos pertinentes a 1995 e janeiro a
abril de 1996 que foram considerados não comprovados pela DRJ.
Os argumentos da Recorrente em relação a estes itens são baseados nas alegações
que a DRJ errou pois:
(i) Considerou não comprovada a tributação das receitas financeiras do ano de 1995
que dão lastro ao IRRF do mesmo período;
(ii) Desconsiderou DARFs de estimativas de IRPJ dos anos-calendário de 1995 e 1996
efetivamente pagos pela Recorrente;
(iii) Desconsiderou os comprovantes de rendimentos do ano-calendário de 1996 da
própria Recorrente e das empresas incorporadas; e
(iv) Supôs indevidamente que os créditos ‘poderiam’ ter sido compensados nos anos
subseqüentes de 1997 a 2001, uma vez que nas DCTFs correspondentes, a
Recorrente teria apenas declarado ‘compensação sem processo, pois a Fiscalização
não se atentou para o fato de que nos anos-calendários subseqüentes também
foram apurados Saldos Negativos de IRPJ que, somados aos créditos em discussão,
resultam em montante muito superior aos valores das compensações não
homologadas.
(...)”
3.

A parte final do “Voto” proferido na Resolução em comento trata da diligência
solicitada:
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
9
“Conforme alegado pela Recorrente e confirmado pela decisão de primeira
instancia, apesar de um esforço das autoridades fiscais em reconstituir os autos com
os documentos utilizados pelo fiscal para elaborar o Relatório Fiscal, os documentos
originalmente apresentados pela Recorrente em 1999 não mais se encontram nos
autos.
Vejamos o mencionado no acórdão de primeira instancia:
‘Prosseguindo, como dito no relatório, não se encontra mais no processo
toda documentação comprobatória das retenções que teriam sido sofridas
nos anos-calendário aqui em questão e da respectiva contabilização, a qual
subsidiou a elaboração pela autoridade competente do Relatório Fiscal.
Devolvidos os autos em diligência, não foi possível localizar a documentação
citada. E, ao ser intimada a reapresentar a referida documentação, nada
respondeu a contribuinte, razão porque, em atendimento ao Acórdão
DRJ/CPS no 05-14.986 – 4a Turma, de 24/10/2006, a autoridade competente
não confirmou a apuração do saldo negativo dos anos-calendário de 1994 a
1996 (cisão), diante de falta de prova.
Assim, a presente decisão toma por base a documentação acostada ao
processo, bem como consulta aos ‘sistemas informatizados da RFB (e-fl.
893)’.
A manifestação de inconformidade foi, por fim, considerada improcedente [tendo-se
cientificado a Interessada em 28/01/2016, e-fls. 941].
Em sede de Recurso Voluntário [e-fls. 943/969, apresentado em 29/02/2016, e-fls.
1145], a Recorrente alega prejuízo por negligência do Poder Público, pois além de
ter extraviado os documentos acostados, não considerou em sua analise as
conclusões do Relatório Fiscal que havia analisado tais documentos.
Em sua defesa junta então mais de 200 páginas [e-fls. 1011/1122] em que tenta,
novamente, comprovar a origem dos créditos tributários pleiteados sobre a matéria
que restou em discussão por esta instancia (valores compensados entre 27/10/1997
e 03/02/1998 e os créditos de IRRF dos anos calendários de 1995 e 1996).
Considerando que não foi a Recorrente que deu causa ao extravio dos documentos,
entendo que, em nome dos princípios do contraditório e ampla defesa, deve ser o
presente processo convertido em diligência para que sejam, pela unidade de origem,
analisados os argumentos levantados e documentos juntados ao autos em sede de
Recurso Voluntário em relação aos fundamentos e documentos citados na decisão
recorrida.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
10
A autoridade fiscal deve, ainda, requerer toda e qualquer documentação adicional
que achar necessário em um esforço de reconstituir as conclusões propostas no
Relatório Fiscal de 1999 em relação aos itens ainda em discussão.
As conclusões da autoridade fiscal devem compor relatório fiscal circunstanciado
com posterior intimação do Recorrente para manifestação final dentro do prazo
legal”.
4.

Em atendimento à Resolução, a Autoridade Diligenciante elaborou a “Informação
Fiscal” (IF), de e-fls. 1313/1321. A Interessada foi dela cientificada em 24/08/2023 (e-fls. 1326),
não tendo se manifestado a respeito.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 941 e 1145), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: DIREITOS CREDITÓRIOS RELATIVOS AO ANO-CALENDÁRIO DE 1995 E AOS MESES DE
JANEIRO A ABRIL DE 1996 (ANTERIORES À CISÃO PARCIAL)
6.

Registrando-se que, a partir de 1o/01/1995, nos termos do inc. I e § 2o do art. 76 da
Lei no 8.981, de 1995, “[o IRRF] sobre os rendimentos de aplicações financeiras [que integrarão o
lucro real] será deduzido do apurado no encerramento do período [...] no caso de pessoa jurídica
submetida [...]” a este regime de tributação, a IF foi assim redigida, abrangendo todas as matérias
contestadas em sede de Voluntário, como se verá:
“(...)
Da reconstituição das conclusões propostas no Relatório Fiscal de 1999
3. O primeiro ponto a ser notado é que a ausência dos anexos que subsidiaram o
relatório de 1999, e-fls. 119 a 144, não prejudica a análise quanto aos pedidos de
restituição, conforme será demonstrado a seguir.
4. Por outro lado, ainda que fossem essenciais à análise conclusiva, os documentos
consistiam apenas em cópias, conforme abaixo o excerto esclarecedor: [reproduz
item ‘2’ do citado relatório, às e-fls. 119]
5. Logo, os originais permaneceram em posse do contribuinte, como é a praxe nos
processos administrativos fiscais. Dessa forma, não cabe a escusa de extravio da
documentação, supostamente causado pela repartição de origem, visto que a
hipótese não suprime a obrigação de o contribuinte conservar em ordem e
reapresentar a documentação pertinente, pois a discussão sobre o crédito ainda não
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
11
se encerrou, de forma que persiste a regra do artigo 214, do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto no 1.041/1994 (RIR/94): [...]
Do exaurimento do crédito do ano-calendário de 1996
6. Alega-se que ainda resta em discussão crédito apurado no ano-calendário 1996.
Não é isso o que se verifica nos autos.
7. O presente processo teve início com a protocolização do Pedido de Compensação
à e-fl. 4, de crédito de R$ 143.002,91.
8. Em face à intimação à folha 215 para apresentação de Pedido de Restituição
(PER) corretamente preenchido, apresentou-se à folha 217, documento do período
1996 com crédito de R$ 166.933,40, assim demonstrado:

9. No despacho decisório proferido pela DRF Osasco/SP, e-fls. 261/264, o crédito foi
reconhecido integralmente e não houve retificação ou aditivo ao PER, de modo que
não resta saldo controverso.
10. O requerente sustenta a pendência de 224.991,24 – o que não procede. O
importe ora reclamado coincide com o total de retenção informado no pedido do
período, e não deve ser confundido com o crédito de saldo negativo, que resulta do
encontro de contas entre o tributo devido e o total de antecipações realizadas.
11. Qualquer valor adicional encontra limite no Princípio da Congruência ou
Adstrição, plasmado no art. 492, Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015,
que proíbe decisão superior ao demandado. Aliás, foi por esse exato fundamento
que a DRF Osasco/SP deferiu R$ 166.993,40, mesmo tendo calculado crédito
superior. Não houve discordância com essa premissa, já que, tanto na Manifestação
de Inconformidade como no Recurso Voluntário, não se questionou a parte a maior
calculada, mas não provida.
12. O fato é que, para a parte ora reivindicada, não houve Pedido de Restituição.
13. A despeito desta constatação, e para o caso de o CARF entender de modo
diverso, a presente diligência segue na análise de outros fatos relativos ao período.
Dos pagamentos
14. O recorrente alega ter efetuado os pagamentos não reconhecidos pela DRJ e
junta cópia dos documentos comprobatórios.
15. Em consulta aos sistemas informatizados (e-fls. 1174/1183), constata-se a
efetividade do recolhimento, conforme abaixo:
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
12

16. Sobre o pagamento de 1995 cabe correção monetária até 31/12/1995. Em
suma, tem-se:

Não comprovação da tributação das receitas financeiras do ano 1995
17. À folha 958, o recorrente alega erro da DRJ na tabela de folha 896, que
demonstra as informações obtidas na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), segundo a qual, o total de receita financeira teria sido de
7.190.790,72.
18. A alegação procede, e percebe-se erro no registro da receita financeira do CNPJ
07.207.996/0001-50, de 3.558.963,41, quando, na verdade, foi de R$ 355.896,41 [e-
fls. 1201], em evidente erro material. Desse modo, a receita total informada na DIRF
foi de 3.987.723,72 (fls. 1184/1226).
19. O contribuinte junta (e-fls. 1078 e seguintes) cópia do livro razão que, segundo
alega, comprova a contabilização da receita financeira no montante de R$
4.921.382,37, e afasta a hipótese de omissão das receitas correspondentes aos
impostos sobre a renda retidos na fonte (IRRF) utilizados na formação do saldo
negativo.
20. Avaliada a documentação, cabe mencionar a baixa qualidade das cópias
disponíveis nos autos. Além disso, de janeiro a maio/1995 [e-fls. 1079/1083], o livro
razão apresentado não identifica as fontes pagadoras nos lançamentos, o que
dificulta a análise precisa e conclusiva dos números, de modo que a auditoria se
valeu da apuração por amostragem dos dados.
21. No recurso [e-fls. 962], o recorrente junta demonstrativo do que teria sido
apurado de receita financeira em sua contabilidade, conforme imagem abaixo

Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
13
22. A auditoria não localizou os lançamentos nas contas 3120201.2661, no valor de
13.200,44 e 3120201.2695, no valor de 324.733,71. Por isso, as receitas sujeitas a
IRRF localizadas somam 4.583.448,22 (4.571.375,68 + 12.072,54).
23. Repete-se aqui o que já constatado no relatório de folhas 119/144: há
lançamentos de receita financeira pelo valor líquido do IRRF. Como no exemplo
abaixo [e-fls. 1115], em que, na DIRF1, a fonte informou R$ 1.211,14, e os
lançamentos totalizam 1.090,03, portanto, líquido do IRRF de R$ 121,11, o que é
irregular pois reduz a base de cálculo na apuração do IRPJ.
24. Apesar das observações, entende-se que os casos de omissão de receita do
período 1995, por si só, não impactam no direito creditório pleiteado, pois o total
contabilizado de receita financeira sujeita ao IRRF foi de 4.583.448,22, superando o
informado na DIRF2, que foi de R$ 3.987.723,72 [e-fls. 1210/1226].
25. Além disso, a contabilização de receita líquida do IRRF ocorreu em pequena
parte. Na amostra selecionada, os demais lançamentos foram regulares, isto é, pelo
valor bruto, de modo que a omissão de receita representou cerca de 0,01%. Apenas
por hipótese, supondo que todas as receitas retidas do IR houvessem sido
contabilizadas pelo líquido, a parcela a validar seria a seguinte:

26. Apurada a retenção a validar e recalculado o IRPJ a pagar com base nos dados
da DIPJ [e-fls. 1227/1228], ter-se-ia:

27. Consequentemente, mesmo que se vislumbre cenário mais gravoso, o saldo
negativo ainda seria superior ao pleiteado de R$ 265.037,50 [no PER de e-fls. 222],
de modo que a presente diligência conclui que a omissão de receita não teve
impacto no pleito.

1 Banco Sudameris Brasil Sociedade Anonima, CNPJ 60.942.638/0001--73.
2 O descompasso entre DIRF e a contabilização das receitas financeiras, algumas vezes, ocorre porque a primeira
segue o regime de caixa e a segunda o da competência. Neste caso, foram detectados lançamentos contábeis sem o
correspondente na DIRF, como a receita de R$ 131.307,71 pago por “B. Brasil”, folha 1.120, lançamento 021.23.01.
Assim como é possível o inverso, ou seja, receitas informadas na DIRF de 1995 não contabilizadas, ou contabilizadas
parcialmente, porque já registradas em períodos anteriores.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
14
28. Por fim, vale notar que o pedido supera o apurado na DIPJ, que foi de R$
241.158,09 (e-fls. 1227/1228), aspecto que cabe ao CARF apreciar, sopesando que
na sistemática atual não se reconhece crédito superior ao apurado pelo requerente
na DIPJ/ECF, sob pena de esvaziar a importância da correta apresentação da
obrigação acessória.
Período de apuração janeiro a abril de 1996
29. Para o caso de o CARF entender pela possibilidade de concessão de crédito além
do peticionado, segue o cálculo do saldo negativo de janeiro a abril de 1996,
considerando que: i) foram constatados os pagamentos de estimativa não
localizados pela DRJ, no total de R$ 15.837,59; e ii) o IRRF total localizado pela DRJ
foi de R$ 141.490,19, que é superior ao apurado pelo Relatório às folhas 119/144,
com o qual o recorrente não discordou.
30. Posto isso, o saldo negativo aqui apurado é:

Das compensações sem processo com saldo negativo de períodos anteriores
31. A DRJ (fls. 902/903), não obstante tenha apurado crédito no período janeiro a
abril/1996, não reconheceu o direito justificando que, nas DCTF ativas dos anos
subsequentes (1997 a 2001), a interessada fez uso de compensação sem processo
para extinção de débitos de IRPJ utilizando saldo negativo de IRPJ de períodos
anteriores, cujo ano de origem deixou de ser informado.
32. O recorrente contesta dizendo que deve ser considerado o saldo negativo de
1996 a 2001 por ele apurado, supostamente demonstrado através da entrega das
suas DIPJ e suficientes para compensação dos débitos.
33. Ocorre que os dados da DIPJ e da DCTF não apontam o período do crédito de
saldo negativo como já indicado pela DRJ, e o recorrente não traz elementos além
da mera alegação, sendo incumbido a esta diligência apurar fato que caberia ao
querelante tornar cristalino. Para atender à determinação do CARF, realizou-se aqui
o confronto entre os saldos negativos apurados nas DIPJ dos anos-calendário de
1997 a 2001 (fls. 1229/1245) e os débitos compensados sem processo (fls.
1264/1308), abaixo relacionados:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
15

34. Realizados os cálculos de compensação, com as devidas atualizações dos saldos
de débito e crédito, cujos demonstrativos seguem anexos (e-fls. 1256/1263), vê-se
que os créditos não são suficientes para a compensação dos débitos, mesmo quando
inclusos os créditos de 1995 e 1996 aqui calculados. Com efeito, o que se nota são
saldos devedores dos débitos de 2001 e 2002, evidenciando a irregularidade dessas
compensações.
(...)” (negritou-se; grifou-se).
7.

A documentação supostamente “extraviada” se constitui em cópias; mesmo assim,
em 13/05/2014 (e-fls. 775), a Interessada foi intimada (e-fls. 773/774) a “[a]presentar os
elementos de prova constantes dos Anexos ‘D’, ‘E’ e ‘F’ discriminados no Relatório Fiscal de fls.
119/120 do referido processo administrativo”, deixando de fazê-lo “[...] porque após transcorrido
tamanho lapso temporal (quase 17 anos), é totalmente plausível a Recorrente não ter localizado
os documentos que já haviam sido entregues à Fiscalização”, evadindo-se de obrigação estatuída
no ora vigente art. 278 do Dec. no 9.580, de 2018 (RIR/18). Ademais, e principalmente, como
afirmado pela Autoridade Diligenciante, tal documentação não fez falta à análise do pleito,
conforme visto.
8.

Quanto à suposta omissão de receitas com relação ao ano-calendário de 1995, a
Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“Às fls. 148/191, após ser intimada das inconsistências verificadas no Relatório
Fiscal de fls. 113/138, a interessada juntou ao processo esclarecimentos adicionais
na tentativa de melhor demonstrar a origem dos créditos dos anos-calendário 1994,
1995 e 1996, inclusive. Em referidos esclarecimentos, a pessoa jurídica relata que a
contabilização do movimento financeiro em janeiro/1995 foi efetuada de forma não
analítica dificultando sua composição, indicativo da existência de irregularidade na
manutenção dos registros contábeis do ano-calendário 1995. Confira-se o seguinte
excerto: [transcreve e-fls. 160]
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
16
De fato, a interessada esclarece a contabilização da receita financeira de jan/95,
acima descrita, conforme abaixo, cujas explicações apontam o registro em conta de
receita pelo valor líquido do imposto (anexo A): [transcreve e-fls. 163]
O anexo A [e-fls. 399] se traduz por cópia do Razão, no qual a contribuinte teria
contabilizado o rendimento líquido da aplicação financeira acima apontado, onde se
pode constatar, em jan/95, o registro de um valor total cujo histórico resumido do
lançamento não discrimina quais aplicações ali estariam reunidas, confirmando a
irregularidade na escrituração mantida pela pessoa jurídica: [transcreve o ‘Anexo A’]
Por ora da manifestação de inconformidade, a contribuinte apresentou a mesma
documentação antes ofertada no atendimento da intimação do Relatório Fiscal,
sem, contudo, suprir a referida falha contábil mediante apresentação de registros
auxiliares.
(...)
A falta de manutenção de escrituração regular não permite confirmar a tributação
dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto levado a dedução na
DIRPJ/1996, ano-calendário 1995.
Além disso, especificamente acerca da escrituração de rendimentos auferidos com
desconto na fonte, estipula o RIR/94 que deve ser registrado pelo valor bruto, antes
de sofrer o desconto do imposto na fonte: [...]
Porém, como se vê, no ano-calendário 1995, a recorrente teria registrado em conta
de receita os rendimentos de aplicações financeiras pelo valor líquido do imposto,
fato o qual também não permite admitir a dedução do valor retido, na composição
do saldo negativo, sob pena de aproveitamento em duplicidade” (grifou-se).
8.1.

Compulsando-se os autos, todavia, anui-se ao raciocínio empreendido pela
Autoridade Diligenciante, que, em síntese: (i) constata erro material na tabela confeccionada pela
DRJ, às e-fls. 896, em relação à fonte pagadora de NI/CNPJ 07.207.996/0001-50, em comparação à
DIRF por esta apresentada (e-fls. 1201); (ii) apurou na contabilidade montante de receitas
financeiras (e-fls. 1079/1122) superior ao informado em DIRFs das fontes pagadoras (e-fls.
1210/1226); e (iii) estabeleceu tal proporção, tendo elaborado cálculo conservador para se chegar
ao direito creditório requerido, tendo em conta que a totalidade das receitas foi contabilizada pelo
líquido.
8.2.

Assim, mantendo-se o critério jurídico adotado pela Autoridade Diligenciante3 e
pela DRJ, que encontra respaldo no âmbito da 1a Seção de Julgamento deste Conselho4,

3 Art. 28 da IN RFB no 2.055, de 2021
4 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998
(...)
IRRF. COMPENSAÇÃO.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
17
reconhece-se direito creditório no valor de R$ 241.158,09, conforme DIRPJ/1996, inclusive se
admitindo na composição do crédito pagamento de estimativa (e-fls. 1176/1177) não levado em
conta pela DRJ, que afirmou que em consulta ao “[...] sistema Sief/Pagamentos, não se localiza
recolhimento de estimativa para os anos-calendário 1995 e 1996 (período de jan/96 a abr/96)”,
conforme e-fls. 895.
9.

Quanto a crédito subsistente em relação ao ano-calendário de 1996, a Autoridade
Julgadora de piso se manifestou nestes termos, especificamente quanto aos meses de janeiro a
abril:
“O procedimento de contabilizar a receita pelo valor líquido do imposto não foi
adotado pela contribuinte relativamente aos rendimentos de aplicações financeiras
auferidos no ano-calendário 1996, como se depreende da análise da respectiva
escrituração.
Observa-se que o saldo de receitas registrado nas contas de Receitas Financeiras do
mês de abril/1996 (‘Receitas Financeiras/Receitas de Outras Aplicações’ e ‘Receitas
Financeiras/Receitas Aplicações Renda Fixa’), totaliza R$ 1.078.138,93 (Razão de fls.
487/492), tendo sido levado a tributação na Ficha 06, linha 05 (Receitas
Financeiras), da DIPJ/Ex 96 (período jan/96 a abr/96 - cisão) o valor total de R$
1.085.787,77, o qual é compatível com a retenção do imposto aqui confirmada no
período, no total de R$ 141.490,19 [...]
(...)” (grifou-se).
9.1.

Compulsando-se os autos, em 05/07/2002 (e-fls. 216), a Interessada foi intimada a
“apresentar Pedido de Restituição [PER] corretamente preenchido”. Dentre outros, apresentou o
relativo ao ano-calendário de 1996 (e-fls. 217), respeitante ao período de apuração compreendido
entre maio e dezembro de 1996 (DIRPJ/97, e-fls. 23/46), como reconhecido no Parecer
SEORT/DRF/OSA n° 0111/2002 (e-fls. 261/264).
9.2.

Como atesta a Diligenciante, “[n]ão houve discordância com essa premissa
[temporal], já que, tanto na Manifestação de Inconformidade como no Recurso Voluntário, não se
questionou a parte a maior calculada, mas não provida”. Como se vê de tabela por si elaborada, a
Interessada atesta que o crédito referente ao período de maio a dezembro de 1996 se encontra na
situação de “já reconhecido”.
9.2.1.
O que se verifica é que em sua primeira Manifestação de Inconformidade (e-fls.
270/272), convertida em diligência (e-fls. 626/628), a Interessada requer, que seja “[...] re-

O IRRF por si só representa mera antecipação de pagamento do imposto que será apurado ao final do exercício, ou
seja sua existência ou mesmo saldo em contabilidade não representa qualquer crédito se não for demonstrado, na
DIRPJ ou na DIPJ do ano da retenção, que o valor devido de IRPJ no exercício é inferior ao valor retido de IRRF ou pago
nas antecipações por estimativa em DARF (Ac. no 1401-003.800, s. 19/09/2019, v. u., Rela. Consa. Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin).

Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
18
examinada a decisão dada pelo Parecer mencionado” a respeito dos “R$. 224.991,24 relativo às
retenções do período de Janeiro a Abril de 1996, uma vez que a Decisão dada pelo Parecer
0111/2002 contempla e reconhece apenas o liquido das retenções havidas no período de Maio a
Dezembro de 1996 e que seja acatado o Pedido de Restituição complementar ao apresentado”.
9.2.2.
“O fato é que, para a parte ora reivindicada, não houve Pedido de Restituição”, seja
original, seja complementar, como aduz a Autoridade Fiscal em sede de diligência, nem foi
carreada aos autos documentação suplementar referente ao período de janeiro a abril/1996 que
elidisse a constatação do relatório fiscal (e-fls. 132) de que as retenções confirmadas atingiram o
valor de R$ 140.453,05:
“8.2.2 - Em 30 de abril de 1996, por força da cisão parcial ocorrida na empresa o
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos de capitais, no período de 10
de janeiro a 30 de abril somou a importância de R$ 140.453,05, a seguir
demonstrado:

8.2.3 - Registre-se que a empresa lançou indevidamente na linha 14 da Ficha 8 da
Declaração de Rendimentos decorrente da cisão a quantia de R$ 502.320,31,
quando no período conforme acima demonstrado, foi retido na fonte o montante de
R$140.453,05, havendo por decorrência uma diferença registrada a maior no valor
de R$ 361.867,26”.
9.3.

Todavia, para que não se alegue mudança no critério jurídico adotado pela DRJ,
que, a par da falta de apresentação de PER, reconheceu, com substrato na DIRPJ, direito creditório
no montante de R$ 67.654,75 (consumido nas homologações tácitas, como registrado), acresça-se
a este o valor de R$ 15.837,59, a título de estimativas recolhidas no período de janeiro a
abril/1996 (e-fls. 1174/1175 e 1178/1183), não reconhecidas pela Autoridade Julgadora de piso,
como ocorrido em relação ao ano-calendário de 1995.
10.

Por fim, quanto às compensações sem processo com saldo negativo de períodos
anteriores, não há como se discordar da DRJ, que aduziu que “[...] para extinção de débitos de
IRPJ [utilizou-se] como crédito saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores, cujo ano de origem
do indébito utilizado, contudo, deixou de ser informado”, inclusive deixando de trazer aos autos
“[...] escrituração contábil e fiscal [...] em demonstração do ano de origem”, a comprometer o
procedimento, visto que a “[...] compensação requer a certeza e liquidez, nos termos do art. 170
do CTN”. Assim, não pode assistir razão à Interessada, ao argumentar que (i) “suas DIPJs [...] são
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.482 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000268/97-61
19
suficientes para a compensação dos débitos, em caso negativo a Recorrente deveria ter sido
intimada pela RFB [...] para prestar os esclarecimentos”, uma vez que a DIPJ não é suficiente a
tanto; (ii) “[n]ão há razão para prevalecer a assertiva da Ilma. Relatora de que não foi apresentado
a escrituração contábil e fiscal, já que a Recorrente sempre cumpriu com suas obrigações
acessórias entregando em dia suas Declarações”, pois que não trouxe a escrita contábil compatível
à fiscal; e (iii) “[...] não se alegue que a apresentação de provas estaria preclusa, pois [...] no
processo administrativo fiscal predomina o princípio da verdade material”, uma que a própria não
contribuiu para realiza-lo, à vista da falta de comprovação, seu ônus, tratando-se de processo de
direito creditório.
CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer os seguintes direitos creditórios: (i) R$ 241.158,09 em relação ao
ano-calendário de 1995 e (ii) R$ 15.837,59 em relação ao ano-calendário de 1996. Alerta-se a
Unidade de origem que o crédito já admitido pela DRJ foi utilizado para alocação a compensações
tacitamente homologadas no âmbito deste processo, fato que pode continuar a ocorrer com os
montantes ora confirmados, conforme verificação a ser empreendida.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1348
DF CARF MF
Original